Tribunal: TJMT
Processo: 1049556-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049556-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE GOMES DE SOUSA - CPF: 925.443.201-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUTIADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMPO RAZOAVEL. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restou evidenciado que o problema informado nos autos foi solucionado administrativa e considerando que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049556-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleide Gomes de Sousa

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

V
O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA (DECISÃO SURPRESA)

Colendo Pares;

Oportunizada à parte produzir as provas aptas a demonstrar os fatos alegados, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação do princípio de vedação a decisão surpresa.

A pretensão Autoral para designação de audiência de instrução não merece guarida, pois, a dilação probatória se mostra desnecessária, pois as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

É como voto.

– OFENSA A DIALETICIDADE

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Egrégia Turma;

Na exordial, a Reclamante alega é que Servidora Pública Municipal e que firmou contrato de empréstimo consignado com a Ré, sendo que fez a quitação de referido contrato através da portabilidade para outra instituição financeira, na data de 22/06/2020.

Ocorre que, após a quitação do contrato, notou que os descontos em sua folha de pagamento continuaram entre 07/2020 a 12/2020, sendo as cobranças indevidas e abusivas. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que a Autora possuía um contrato de empréstimo o qual foi liquidado, através da portabilidade, em 22/06/2020, no entanto, em razão de erro, no momento da portabilidade os descontos foram reiniciados da primeira parcela, sendo realizado os descontos na folha da Autora.

Assevera que, a partir da comunicação do ocorrido, realizou o reembolso das parcelas descontadas erroneamente em 20/10/2020 e 06/01/2021, conforme comprovante de transferências. Alega que o problema foi resolvido nas vias administrativas, anteriormente ao ingresso da presente ação, tem-se a perda do objeto, por parecer de interesse processual.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que houve o estorno das parcelas descontadas indevidamente, portanto, os transtornos alegados no feito foram resolvidos nas vias administrativas.

Cumpre destacar que sequer houve impugnação especifica as alegações tecidas na contestação, qual seja, o estorno das quantias.

Com efeito, ressalto que a ação foi proposta em 03/08/2022 e que os comprovantes de estornos são datados em 20/10/2020 e 06/01/2021, a Autora ingressou com ação judicial após mais de 01 (um) ano do estorno e da resolução do litígio, sem nada mencionar a respeito.

Deste modo, em meu entender, se houve a resolução do problema pela via administrativa, dentro de um prazo razoável, os fatos narrados configuram mero dissabor do cotidiano, não ensejando em indenização a título de danos morais.

Outrossim, inexistem provas de que a situação narrada tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender direitos da personalidade da Autora.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal, quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem e não o mero aborrecimento.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PENHORA INDEVIDA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00007451820188160134 PR 0000745-18.2018.8.16.0134 (Acórdão), Relator: Juiz Marcos Antonio Frason, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2019)

Por fim, destaca-se que sequer restou comprovado que em razão do ocorrido a Autora deixou de honrar algum compromisso financeiro, nem que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou que sofreu outros transtornos e danos.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e

mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023